Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-53.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA COM INOVAÇÃO FÁTICA. MARCO INTERRUPTIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 129, § 13, e 147, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006), bem como pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais), além de fixar indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao delito de ameaça e à contravenção penal de vias de fato, considerada a pena aplicada e a idade do réu; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recebimento de aditamento à denúncia que promove modificação fática substancial configura marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117 do Código Penal.
4. O aditamento que inclui nova descrição fática lastreada em prova produzida em juízo e laudo pericial não constitui mera correção formal, mas inovação apta a interromper o prazo prescricional.
5. A condenação penal exige prova segura, produzida sob o crivo do contraditório judicial, não sendo admissível juízo condenatório fundado em elementos frágeis ou contraditórios.
6. Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, deve apresentar coerência e harmonia com os demais elementos probatórios.
7. Divergências relevantes nos relatos da vítima acerca da dinâmica dos fatos fragilizam a imputação e impedem a formação de juízo condenatório seguro quanto à autoria e às circunstâncias das agressões.
8. O laudo de exame de corpo de delito comprova a materialidade das lesões, mas não esclarece a dinâmica fática nem tampouco demonstra a autoria.
9. O crime de ameaça, embora formal, exige comprovação de que a conduta foi apta a gerar fundado temor na vítima, elemento não evidenciado de forma segura no caso concreto.
10. A ausência de prova suficiente quanto ao dolo na suposta prática de vias de fato contra a menor impede a manutenção da condenação.
11. Diante da dúvida razoável sobre a ocorrência dos fatos nos moldes descritos na denúncia, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.